Tribunal: TJMT
Processo: 1048888-71.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048888-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIMPIO DA SILVA FILHO - CPF: 002.838.337-00 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), CLEUSMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 318.585.541-87 (APELANTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA APARÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DE MARCA E IDENTIDADE VISUAL DA ADMINISTRADORA.
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a empresa recorrida pode ser tida como parte legítima para figurar no polo passivo, à luz da teoria da aparência, ante a presença de timbre e logomarca nos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença do nome, logomarca e identidade visual da recorrida nos contratos apresentados pelos consumidores configura, no âmbito do CDC, situação de fornecedor aparente, incidindo a teoria da aparência.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação da teoria da aparência nas relações de consumo sempre que a conduta do fornecedor, direta ou indiretamente, induza o consumidor a crer na existência de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da empresa ré, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A presença de elementos de identificação visual da fornecedora (como logomarca e timbre) nos instrumentos contratuais apresentados é suficiente para caracterizar a aparência de vínculo contratual, legitimando sua inclusão no polo passivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.977.504/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 24.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Olímpio da Silva Filho e Cleusmar Teodoro da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cível de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de Reserva Administradora de Consórcio LTDA. – EPP que, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Na origem, os autores alegaram que foram induzidos, por prepostos da empresa requerida, a firmar contratos de consórcio com promessa de contemplação imediata. Declararam ter desembolsado a quantia de R$ 29.590,73 em razão dessa suposta promessa, não tendo havido a contemplação nem devolução dos valores, razão pela qual requereram a nulidade dos contratos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, sob o fundamento de que os contratos juntados não continham assinatura, carimbo ou qualquer outro elemento formal de vinculação com a administradora demandada, sendo os valores pagos diretamente à empresa “Grupo AL Serviços Financeiros”, não havendo comprovação de repasse ou vínculo com a ré.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, contudo, que os contratos apresentados contêm timbre e logomarca da empresa apelada, o que configura, no mínimo, a teoria da aparência e gera legítima expectativa de contratação perante a administradora.

Aduzem que a responsabilidade objetiva da fornecedora decorre do risco do empreendimento, e que a empresa não adotou medidas eficazes para evitar o uso indevido de sua marca, o que caracteriza falha na prestação de serviço. Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da apelada e o prosseguimento da demanda, ou, subsidiariamente, o julgamento imediato de procedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 328205392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à aferição da legitimidade passiva da empresa Reserva Administradora de Consórcio LTDA – EPP, apontada pelos autores/apelantes como responsável pelos prejuízos materiais e morais sofridos em virtude de negócio jurídico entabulado.

O magistrado singular consignou que
“
não se identifica qualquer relação jurídica ou de fato entre as partes capazes de justificar sua inclusão no polo passivo da demanda”
. Contudo, o
s documentos que instruem os autos evidenciam a presença do nome, timbre e logomarca da empresa apelada nos contratos firmados pelos autores. Tais elementos são suficientes, no contexto das relações de consumo, para atrair a incidência da teoria da aparência, a qual impõe ao fornecedor o dever de responder perante o consumidor sempre que sua atuação, direta ou indireta, criar expectativa legítima de vínculo contratual.

A aplicação da teoria da aparência está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na lógica de que o consumidor não tem o dever de apurar, previamente, a regularidade da representação empresarial de quem age sob sinais inequívocos de vinculação com o fornecedor. Trata-se de desdobramento da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, fundamentos centrais do Código de Defesa do Consumidor.

A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO “[...] Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 3. "A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor" ( REsp 1 .580.432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe de 04/02/2019). 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois as passagens e correspondências encaminhadas aos autores contêm o logotipo da agravante, sendo aplicável ao caso a teoria da aparência, que levou o consumidor a acreditar que haveria com esta relação negocial. 5. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1977504 SP 2021/0275716-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

No presente caso, a utilização da marca e identidade visual da administradora recorrida, sem qualquer esclarecimento prévio ou posterior acerca de terceiros supostamente autorizados a representá-la, impõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Consigna-se, por oportuno, que eventual tese de fraude ou abuso cometido por terceiros deve ser objeto de defesa específica em momento oportuno, não podendo ser imputada ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, a responsabilidade por desvios estruturais no controle de prepostos, representantes ou correspondentes comerciais vinculados à marca do fornecedor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva da empresa Reserva Administradora de Consórcio LTDA – EPP, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, sem prejuízo de eventual responsabilização solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025